Tribunal: STF
Processo: ARE 788842
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO, DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 1.014.286-RG/SP (TEMA 942) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER 21/2007).